Tribunal: TJDFT
Processo: 0002952-30.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002952-30.2012.8.07.0011 RECORRENTE: L. C. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOSILENE XAVIER DOS SANTOS RECORRIDO: A. D. S. DESPACHO Na petição de ID 19344585, L. C. D. S. S. pede que seja esclarecido o erro material, porquanto na decisão de ID 17106932 constou “ADMITO o recurso especial” e na decisão de ID 17106933 constou “INADMITO o recurso especial”, pugnando para que seja imediatamente enviado ao Superior Tribunal de Justiça ou certificado o trânsito em julgado. Convém ressaltar que, no caso vertente, a parte A. D. S. interpôs o recurso especial de ID 14839333 - Pág. 87/98, que foi objeto do juízo negativo de admissibilidade de ID 17106933. Por outro lado, a peticionante L. C. D. S. S. interpôs recursos especial e extraordinário, respectivamente, nos IDs 14839333 - Pág. 45/64 e 14839333 - Pág. 66/84, os quais foram analisados pela decisão de ID 17106932, que admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário. As decisões foram disponibilizadas no DJE de 26/6/2020, tendo a Defensoria Pública, que atua na assistência judiciária da parte A. D. S., manifestado ciência nos autos no ID 18239889. Em face de tais razões, certifique-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 17106933. Após, remeta-se o recurso especial da parte L. C. D. S. S. ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 17106932. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024